Tribunal: TJDFT
Processo: 0712703-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA A TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDUÇÃO.
1. Não cabe ao plano de saúde indeferir o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos.
2. A relação jurídica entre operadoras de plano de saúde e clientes é de regência da Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e sobre ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ).
3. Procede-se à redução dos honorários advocatícios fixados com base na equidade, se excessivos em relação à complexidade e tempo de duração da causa.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.